Tribunal: TJSP
Processo: 1053086-74.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – POLICIAL MILITAR ESTADUAL – CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DO CARGO DE SOLDADO PM 2a CLASSE – CANDIDATO REPROVADO NA FASE DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL – PRESENÇA DE FATOS PREGRESSOS E DESABONADORES – INCOMPATIBILIDADE COM O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PRETENDIDAS – INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO À PERMANÊNCIA E PARTICIPAÇÃO NAS

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – POLICIAL MILITAR ESTADUAL – CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DO CARGO DE SOLDADO PM 2a CLASSE – CANDIDATO REPROVADO NA FASE DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL – PRESENÇA DE FATOS PREGRESSOS E DESABONADORES – INCOMPATIBILIDADE COM O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PRETENDIDAS – INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO À PERMANÊNCIA E PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES DO REFERIDO CERTAME – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE. 1. Desclassificação da parte autora do Concurso Público, na fase da investigação social, tendo em vista a convivência com terceiro (familiar), envolvido em práticas delituosas. 2. Conduta ilibada e idoneidade moral irrepreensível do candidato, reconhecidas, a despeito da revelação, no respectivo histórico pessoal, de fato desabonador praticado por terceiro. 3. Ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, passível de reconhecimento e correção, caracterizada. 4. Danos morais, indenizáveis, não reconhecidos. 5. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença, ratificada. 7. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, desprovido.